Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem.
2. Caracterizada a relação de consumo e havendo verossimilhança das alegações do consumidor é cabível a inversão do ônus probatório, a fim de determinar ao fornecedor a comprovação de terem sido sanados os vícios do produto.
3. Não tendo o fornecedor do produto se desincumbido de seu ônus probatório, deve ser reconhecida a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo consumidor.
4. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
5. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe a sua redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.